Tribunal: CARF
Processo: 10218.721231/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721231/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.862 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO LUCENA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR. SUB-ROGAÇÃO
É contribuinte do ITR, o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador
do imposto, nos termos da legislação de regência, no entanto, ocorre a sub-
rogação do crédito tributário apurado posteriormente pelo fisco, na pessoa do
adquirente do imóvel, quando não consta expressamente do título transmissivo
da propriedade, a quitação do ITR referente aos fatos geradores anteriores à
alienação. Cabe ao adquirente declarante do ITR a comprovação de sua
ilegitimidade passiva, com a apresentação do mencionado título, com a
quitação do tributo.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ALIENANTE E ADQUIRENTE
A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica
não excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto
legal não é desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na
mesma obrigação do devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária,
reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido
se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721231/2015-53
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-092.513,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 0545/00507/2015, de fls. 03-06, emitida em
18/08/2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$85.539,86, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Gleba 475 - Fazenda São Nicolau -
SYMALU” (NIRF 2.396.264-0), com área declarada de 2.851,9 ha, localizado no
município de São Felix do Xingu/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010, iniciouse com o
Termo de Intimação Fiscal no 0545/00361/2014, lavrado em 13/10/2014, de fls. 14- 15,
sendo solicitado que fossem apresentados, além dos documentos cadastrais, os seguintes
documentos:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes a compra/venda de gado.
Não foram fornecidos os documentos solicitados.
Lavrou-se então o Termo de Constatação e Intimação no 0545/00416/2015 (fls. 17-19),
recepcionado em 25/06/2015 (fl. 20), dando ao sujeito passivo nova oportunidade de se
manifestar.
Por não ter recebido a documentação de prova exigida e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de
pastagens (2.300,0 ha), com conseqüente redução do Grau de Utilização do Solo de
80,9% para 0% e aumento da alíquota de 0,30% para 8,60%, disto resultando imposto
suplementar de R$38.346,65, conforme demonstrado às fls. 5.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 27/08/2015 (fls. 21), o contribuinte apresentou, em
28/09/2015 (fl. 24), uma segunda-feira, a impugnação de fls. 24-46, exposta nesta
sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- faz um breve relato do procedimento fiscal;
- informa que houve erro na identificação do sujeito passivo do ITR, comprovado por
certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

- alega ser inviável a alteração do sujeito passivo no curso da lide;
- requer o reconhecimento da nulidade da Notificação de Lançamento.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- ITR
Exercício: 2010
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR. SUB-ROGAÇÃO
É contribuinte do ITR, o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador do
imposto, nos termos da legislação de regência, no entanto, ocorre a sub-rogação do
crédito tributário apurado posteriormente pelo fisco, na pessoa do adquirente do imóvel,
quando não consta expressamente do título transmissivo da propriedade, a quitação do
ITR referente aos fatos geradores anteriores à alienação. Cabe ao adquirente declarante
do ITR a comprovação de sua ilegitimidade passiva, com a apresentação do mencionado
título, com a quitação do tributo.
DA GLOSA DA ÁREA DE PASTAGENS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como conseqüência, cumpre
manter os lançamentos decorrentes.
Cientificado o sujeito passivo em 30/09/2020 (fl. 65), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 03/11/2020 (e-fls. 66 e ss), alegando, em síntese, que:
- o recurso apresentado é tempestivo, pois o dia 30 /10/2020 foi o feriado do dia
do servidor público;
- a certidão de matrícula do imóvel descreve outras pessoas como proprietárias do
mesmo imóvel;
-ademais, aplicando-se a tese da sub-rogação do sujeito passivo do ITR, conforme
consta da decisão de piso, o atual proprietário deverá responder, visto que: ocorre a sub-rogação
do crédito tributário apurado posteriormente pelo fisco, na pessoa do adquirente do imóvel,
quando não consta expressamente do título transmissivo da propriedade, a quitação do ITR
referente aos fatos geradores anteriores à alienação;
- logo, tem se comprovada a insubsistência do lançamento em face do recorrente,
visto que este não é mais proprietário do imóvel objeto da cobrança de ITR, conforme Certidão
da matrícula em anexo;
- é indevida a glosa da área de pastagens, a qual foi considerada matéria não
impugnada pela decisão a quo, porém nada impede que, em sede de recurso voluntário, seja
demonstrada, por meio de provas, a sua correta informação declarada pelo contribuinte;
- seja feita diligência objetivando comprovar, inclusive por meio de fotos de
Satélite – que serão apresentadas por meio de laudo técnico em 30 dias, que à época do fato
gerador a área de 2.300 ha estava completamente ocupada por pastagem, logo não ocorreu o fato
gerador do ITR.
Em 09/02/2021, o Recorrente anexa Laudo Técnico para comprovar que à época
do fato gerador a área de 2.300 ha estava completamente ocupada por pastagem.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar - Preclusão
Constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, alegava apenas o erro na
identificação do sujeito passivo do ITR, requerendo então a nulidade da Notificação de
Lançamento.
Portanto, neste contexto, a decisão a quo, de forma acertada, considerou a glosa
da área de pastagens como matéria não impugnada, tornando-se então incontroversa e definitiva
administrativamente.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa, onde
contesta a área de pastagens glosada pelas fiscalização.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto à alegação que foi
glosada indevidamente pela fiscalização a área de pastagens, razão pela qual não poderia o
contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresentar essas razões para se eximir da cobrança
do crédito tributário.
Nessa diapasão, não conheço do recurso voluntário quanto à glosa da área de
pastagens, por preclusão.
Do Mérito
No que se refere ao argumento de que a certidão de matrícula do imóvel descreve
outras pessoas como proprietária do imóvel, apropriada a transcrição do seguinte excerto da
decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado alega que deveria ser
afastada a sujeição passiva para com o imposto reclamado. Junta aos autos Certidão
referente à matrícula o imóvel (fls. 51-52), na qual o impugnante não consta como
proprietário.
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao
ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2010, foi calculada com base nos
dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Para deslinde da questão, primeiro é preciso observar o que dispõe o Código Tributário
Nacional (CTN) sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR, a saber:
O artigo 29 do CTN assim dispõe sobre o fato gerador do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município. (grifo nosso)
Já os contribuintes do ITR estão elencados no art. 31, verbis:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo nosso)
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a Fazenda
Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada
ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como simples detentor.
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar, nos seus artigos 1o e
4o, do fato gerador e do contribuinte do imposto, como segue:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Conclui-se que o fato gerador do imposto ocorreu em 01/01/2010, e contribuinte do ITR
é o proprietário, o titular do domínio útil e o possuidor da terra, sem qualquer distinção
ou ordem de preferência.
No Direito pátrio, a propriedade se adquire e se transfere por meio de escritura de
compra e imóveis registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sendo irrelevantes as
informações constantes em DITR ou quaisquer outras declarações.
A exigência do registro do título transmissivo no CRI, para concretização da
transferência da propriedade de bem imóvel, está disciplinada no art. 1.245 do Código
Civil (Lei no 10.406, de 10.01.2002), in verbis:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.
Apenas em 23/01/2012 foi registrada escritura pública de transferência de direitos dos
proprietários originais para outras pessoas, dentre elas o ora impugnante. Nesse sentido,
o requerente não era proprietário do imóvel na data do fato gerador do ITR/2010
(01/01/2010).
No entanto, considerando que o impugnante transmitiu DITR se identificando como
contribuinte do ITR, e neste momento alega não ser, é dele o ônus de provar cabalmente
que foi afastada qualquer hipótese de sujeição passiva.
Nota-se que, no Registro efetuado, não há menção expressa quanto à prova de quitação
do tributo. Verifica-se, ainda, que não foi trazida aos autos a escritura pública por meio
da qual se adquiriu o imóvel, mas apenas a cópia da matrícula, com o registro
respectivo. Aquele documento tem fundamental importância para afastar a hipótese de
responsabilização tributária prevista no art. 130 do Código Tributário Nacional:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a
taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação. (grifo nosso)
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre
sobre o respectivo preço.
O impugnante comprovou ser adquirente do imóvel, mas não comprovou a apresentação
de prova da quitação dos tributos devidos por ocasião da compra. Sem essa
documentação não se afasta a hipótese de subrogação prevista pelo art. 130 do Código
Tributário Nacional.
Em outras palavras, por não ter apresentado neste processo a escritura de compra e
venda, acompanhada da prova da quitação de tributos, o impugnante se considera
subrogado na obrigação tributária ora discutida, posto que no registro efetuado não
consta tal quitação.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e de julgamento (Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto,
por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966 - CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Reconhece-se, portanto, a legitimidade passiva do impugnante.
Acrescenta-se, ainda, que a lei não estabelece qualquer benefício de ordem, entre
os proprietários de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.
Nesse passo, ressalta-se que o próprio Contribuinte qualificou-se como tal, ao apresentar a DIAT
– Documento de Informação e Apuração do ITR/2010 em seu nome (fls. 07/13), apurando
inclusive o tributo que considerou devido. Com efeito, a irresignação acerca da sujeição passiva
somente ocorreu quando dele foi exigido a diferença de imposto.
Logo, são solidariamente obrigados ao pagamento do ITR todas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fator gerador da obrigação principal, nos
termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou seja, os proprietários do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título ,portanto, não há nenhuma
irregularidade no lançamento feito em nome do ora Recorrente.
Esclareça-se, ainda, que existe a solidariedade entre o vendedor e o comprador do
ITR, na situação prevista no art. 130 do CTN, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de
Justiça, REsp 1.319.319/RS. Em suma, a sub-rogação tributária prevista no art. 130 do CTN não
resulta na transferência da sujeição passiva de um contribuinte para um responsável, mas sim na
solidariedade de ambos como devedores do tributo (AgInt no AREsp 942.940/RJ).
Para melhor ilustrar esta afirmação pedimos vênias para transcrever a ementa dos
acórdãos citados, in verbis:
REsp 1.319.319/RS
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE - PRESCRIÇÃO -
DESPACHO DE CITAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - INTERRUPÇÃO.
1. Cobrança de IPTU e de Taxas de Coleta de Lixo relativos a imóvel alienado após
iniciada execução fiscal e já citado o então proprietário, o alienante.
2. Alienado bem onerado com tributos, o novo titular, não comprovando o recolhimento
dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelos débitos, nos termos do art.
130 do CTN.
3. O despacho de citação do contribuinte (alienante do imóvel) interrompe a prescrição
com relação ao responsável solidário (adquirente), nos termos do art. 125, III, c/c o art.
174, parágrafo único, inc. I, todos do CTN.
4. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art.
543-C do CPC, decidiu que os arts. 174 do CTN e 219, § 1o, do CPC, devem ser
interpretados conjuntamente, de modo que, se a interrupção retroage à data do
ajuizamento da ação, é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.
5. Recurso especial provido.

AgInt no AREsp 942.940/RJ
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL APÓS O LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE.
ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO CTN. SUB-
ROGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DISTINÇÃO
DO
REGIME
CIVIL.
EFEITO
REFORÇATIVO
E
NÃO
EXCLUDENTE.
PROTEÇÃO
DO
CRÉDITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CAPUT COM O PARÁGRAFO ÚNICO E
DEMAIS DISPOSITIVOS DO CTN. COERÊNCIA SISTÊMICA DA DISCIPLINA
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA LIBERAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO ORIGINÁRIO. ART. 123 DO CTN. INOPONIBILIDADE À FAZENDA
PÚBLICA
DAS
CONVENÇÕES
PARTICULARES
RELATIVAS
À
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ATO NEGOCIAL
PRIVADO. RES INTER ALIOS ACTA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DAS
CONVENÇÕES. SÚMULA 392/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA ALIENANTE NA DISCUSSÃO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL
DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. Cuida-se de Recurso Especial contra acórdão que, em Agravo de Instrumento,
reconheceu a legitimidade passiva da agravante para Execução Fiscal de IPTU.
2. Não se pode conhecer da alegada ofensa ao art. 475 do CPC/1973, por ausência de
prequestionamento (Súmula 211/STJ). A leitura do inteiro teor do acórdão recorrido
revela que o Tribunal a quo não interpretou o aludido dispositivo legal, mormente
porque não realizou julgamento de Remessa Necessária, mas apenas apreciou de ofício
questão associada à legitimidade passiva ad causam. O prequestionamento pressupõe
efetiva análise da questão pelo órgão julgador, e não simples alegação da parte.
3. Não procede a arguição de afronta ao art. 130 do CTN. É incontroverso que o fato
gerador do IPTU ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que eventual
incidência da norma de responsabilidade por sucessão não afasta a sujeição passiva do
alienante, conforme assentado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.319.319/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 1.087.275/SP, Rel.
Ministra
Denise
Arruda,
Primeira
Turma,
DJe
10/12/2009).
4. O caput do art. 130 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o seu parágrafo
único. Nenhuma dúvida de que a sub-rogação do parágrafo único não exclui a
responsabilidade do proprietário anterior à transferência imobiliária. Tal raciocínio há
de ser aplicado na sub-rogação do caput, devendo a interpretação sistemática prevalecer
sobre a isolada.
5. O parágrafo único do art. 130 do CTN ajuda não só a compreender o alcance e
sentido da sub-rogação do caput, cujo efeito tem caráter meramente aditivo e integrador
do terceiro adquirente sem liberação do devedor primitivo, como reforça o regime
jurídico específico do instituto tributário em relação à disciplina estabelecida no Direito
Civil. A sub-rogação do Direito Civil é no crédito e advém do pagamento de um débito.
A do Direito Tributário é no débito e decorrente do inadimplemento de obrigações
anteriores, assemelhando-se a uma cessão de dívida, com todas as consequências
decorrentes. Não há confundir a sub-rogação tributária com a sub-rogação civil ante a
diversidade de condições e, por conseguinte, de efeitos. 6. Importa assegurar que a
sucessão no débito tributário seja neutra em relação ao credor fiscal, cuja mudança pura
e simples de devedor pode se dar em detrimento da garantia geral do pagamento do
tributo.
O imóvel transferido não é o único bem a responder pela dívida fiscal dele advinda.
Consoante prescreve o art. 184 do CTN, responde pelo pagamento do crédito tributário
a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo,
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Proteção parecida se encontra no art. 789 do CPC/2015, c/c o art. 10 da LEF. A
subtração de uma quantidade negativa não equivale necessariamente à adição
proporcional de uma positiva, pois o acervo patrimonial que potencialmente responde
pela dívida pode ser diverso e por isso não passível de ser manietado por ato de vontade
do devedor.
7. Para constatar a distorção basta cogitar de valores expressivos de IPTU inadimplidos
pelo titular da propriedade à época dos respectivos fatos geradores, tendo ele diversos
outros bens e ativos financeiros de maior liquidez passíveis de responder de forma
preferencial pela dívida. Caso a propriedade do imóvel que originou os débitos fosse
posteriormente alienada a um terceiro cujo único patrimônio é o bem adquirido, e por
declaração unilateral de vontade do sujeito passivo pudesse ocorrer a substituição do
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

devedor pelo adquirente e a exclusão da responsabilidade do alienante, haveria evidente
risco à efetividade do crédito público e garantia da dívida. Ensejaria o instituto da sub-
rogação tributária toda sorte de blindagens, triangulações e planejamentos patrimoniais,
de forma a dificultar a satisfação do crédito fiscal e corromper a finalidade legal de sua
criação.
8. A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica não
excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto legal não é
desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do
devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre
a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo,
sem a liberação ou desoneração deste.
9. A responsabilidade do art. 130 do CTN está inserida ao lado de outros dispositivos
(arts. 129 a 133 do CTN), que veiculam distintas hipóteses de responsabilidade por
sucessão, e localizada no mesmo capítulo do CTN que trata da responsabilidade
tributária de terceiros (arts. 134 e 135) e da responsabilidade por infração (arts. 136 a
138). O que há em comum a todos os casos de responsabilidade tributária previstos no
CTN é o fim a que ordinariamente se destinam, no sentido de propiciar maior
praticidade e segurança ao crédito fiscal, em reforço à garantia de cumprimento da
obrigação com a tônica de proteção do erário. O STJ tem entendido que os arts. 132 e
133 do CTN consagram responsabilidade tributária solidária, por sucessão, e o art. 135
ventila hipótese de responsabilidade de caráter solidário, por transferência.
10. Interpretação sistemática do art. 130 com os demais dispositivos que tratam da
responsabilidade tributária no CTN corrobora a conclusão de que a sub-rogação ali
prevista tem caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente da
responsabilidade do alienante, cabendo ao credor escolher o acervo patrimonial que
melhor satisfaça o débito cobrado a partir dos vínculos distintos.
11. Não ilide essa conclusão o possível argumento de que o imóvel cuja propriedade
ensejou o crédito tributário fora alienado mais de quatro anos antes do ajuizamento da
execução fiscal, nem o de que o débito respectivo constou da escritura pública de
compra e venda e que houve proporcional abatimento no preço. 12. A uma, porque não
é a ação de execução fiscal, tampouco a inscrição em Dívida Ativa, o marco legal
tributário definidor do sujeito passivo da dívida. O ato que constitui o crédito tributário
verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, determina a matéria tributável,
calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso,
propõe a aplicação da penalidade cabível, é o lançamento (art. 142, CTN). A alienação
de que ora se cuida ocorreu após o fato gerador da obrigação tributária e o respectivo
lançamento, razão pela qual, uma vez notificado o sujeito passivo, só pode ser alterado
nas hipóteses estritamente estabelecidas no 149 do CTN.
13. A duas, porque o art. 123 do CTN assinala que "as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes". É da essência do Direito Tributário que o contribuinte seja
também obrigado a pagar o tributo, sem prejuízo da responsabilidade atribuída a
sucessores ou terceiros. Convencionou-se em sentido diverso em contrato de compra e
venda de imóvel, mesmo registrado por escritura pública, que nenhum efeito liberatório
produz em relação ao ente público credor, que continua titular da relação jurídica
original, permanecendo idêntico o vínculo com o contribuinte devedor. Nada impede
que o proprietário de um imóvel transmita a propriedade do bem a um terceiro e faça
constar do respectivo contrato os débitos que o comprador está assumindo. Disso não
resulta a necessária e automática exclusão da responsabilidade do alienante, que
continua jungido ao cumprimento forçado da obrigação, com todos os seus bens
presentes e futuros, salvo aqueles legalmente impenhoráveis (art. 184, CTN, c/c os arts.
789
do
CPC/2015
e
10
da
LEF).
14. A três, porque eventual estipulação negocial de abatimento no preço dos tributos
atrasados consubstancia res inter alios acta, a se resolver exclusivamente no plano
interno da relação entre os contratantes, sem nenhuma projeção ou repercussão externa,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.862 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10218.721231/2015-53

especialmente no direito tributário do credor. O princípio da relatividade das
convenções vincula apenas as partes que nelas intervieram. Causa espécie alegação
dessa natureza quando desde a exordial da Exceção de Pré-Executividade a agravante se
insurge contra a inclusão, no polo passivo, da adquirente do imóvel. Se o débito a título
de IPTU foi efetivamente registrado no contrato e descontado do preço recebido pela
alienação imobiliária, nenhum interesse econômico, jurídico ou ético tem a agravante de
resistir ao ingresso da compradora nos autos da execução fiscal em curso. Ao revés,
deveria pretender que a adquirente quitasse imediatamente o débito inadimplido e cujo
valor afirma ter sido subtraído do preço, extinguindo, assim, qualquer discussão sobre a
remanescência da sua responsabilidade patrimonial na condição de sujeito passivo
originário. Seu comportamento, no sentido de defender os interesses da compradora,
inclusive alegando suposto óbice decorrente da Súmula 392/STJ, faz transparecer
atitude contraditória e fragiliza a tese de defesa já que a ela não aproveita. O propósito
revelador do interesse comum característico da responsabilidade solidária, no caso, é
confesso: obter a extinção da execução fiscal sem alteração do polo passivo para gerar
potencial prescrição do crédito tributário em relação ao qual alega ser parte ilegítima
(fl.5, e-STJ). Além da contradição e da falta de interesse manifestos, a intenção esbarra
no art. 18 do CPC/2015, consoante o qual "ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Carece a agravante
de legitimidade para defender interesse que nem sequer lhe pertence.
15. Em relação à alegada incidência da Súmula 392/STJ, não há razão para que se
debata o mérito e dele se conheça. A par da já exaustivamente demonstrada manutenção
da condição de sujeito passivo do débito tributário da recorrente alienante, o que implica
a consequente inexistência de irregularidade na CDA, in casu a Execução Fiscal foi
proposta contra o contribuinte (alienante) e é este quem pretende provocar a alteração
do polo passivo, imputando ao responsável (adquirente) legitimidade passiva exclusiva.
Ademais, em situações como a presente, o STJ considera faltar à parte interesse recursal
na discussão sobre a situação jurídica do terceiro adquirente.
16. Por fim, o pedido de anulação do acórdão recorrido consiste em inovação recursal,
motivo pelo qual não pode ser apreciado nesta instância.
17. Agravo Interno conhecido, em parte, e nessa parte improvido.
Portanto, a posterior venda do imóvel pelos proprietários (e-fls. 73/77), dentre eles
o Recorrente, não prejudica o lançamento fiscal em seu nome, pois também são solidários no
ITR os alienantes e os adquirentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 106
DF CARF MF
Original